Tribunal: TJMT
Processo: 1009785-14.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009785-14.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO THEODORO DOS SANTOS - CPF: 007.215.421-74 (RECORRENTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009785-14.2018.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

MARIA DO CARMO THEODORO DOS SANTOS

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO AO DIREITO DE FUNDO – AUSÊNCIA DO DIREITO AO ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ENTRADA EM EXERCÍCIO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI DO BENEFÍCIO –IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito de fundo não prescreve, prescrevendo apenas os direitos financeiros dali decorrentes, de modo, que os percentuais de 2% decorrentes das Lei 568/99 e 663/01 devem ser aplicados ano a ano, de onde, quando da implantação, já deverá ser feita a implantação com o valor devidamente agregado, com efeitos financeiros a partir do momento em que não alcançado pela prescrição.

Entretanto, diante da entrada do Autor em exercício em 01/08/2013, ausente o direito do mesmo aos benefícios de antiguidade instituídos pela Lei 568/99, visto que revogados com a edição da Lei 1737 de 23/11/2012, assim o pedido deve ser julgado improcedente.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição, mas no mérito para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural do Autor, nos seguintes termos:

Diante do exposto, forte no artigo 487, II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento de mérito, para declarar a ocorrência da prescrição.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alega que a parte Reclamante tem direito ao adicional de antiguidade e merecimento, não havendo prescrição do direito de fundo adquirido.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o improvimento do recurso.

O Ministério Público instado em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para afastar a prescrição, mas, no mérito, ser julgado improcedente o pleito inicial.

O direito de fundo não prescreve, prescrevendo apenas os direitos financeiros dali decorrentes, de modo, que os percentuais de 2% decorrentes das Lei 568/99 e 663/01 devem ser aplicados ano a ano, de onde, quando da implantação, já deverá ser feita a implantação com o valor devidamente agregado, com efeitos financeiros a partir do momento em que não alcançado pela prescrição.

Assim, afasto a prescrição e passo ao mérito da causa.

Calha destacar que a Autora
entrou em exercício em 01/08/2013, sendo que em 23/11/2012 houve a Edição da Lei 1737 que revogou expressamente a Lei 568/99 que instituiu o direito aos adicionais
, de onde a Autora, portanto, não pode ter direito a referida gratificação, sendo que quando adentrou ao serviço público, já havia sido revogada a Lei que o instituiu.

Portanto, diante da inexistência do direito da Autora, deve a sentença ser reformada para afastar a prescrição, porém, no mérito, julgada improcedente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020